Tribunal: TJES
Processo: 5001024-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001024-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 35, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput,
c/c artigo 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3
.
É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).
4
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
5
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 3 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001024-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO ALMEIDA FERREIRA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da Ação Penal nº 0003495-24.2022.8.08.0021, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo como corréu Fabiano de Azevedo Cabral Júnior.

Consta na inicial do presente
writ
, o seguinte,
“que o paciente foi preso em 09/11/2022, por suposta prática de tráfico de drogas em razão de apreensão de 5,6 gramas de maconha e 3,8 gramas ecstasy que foram encontradas em seu veículo. O paciente havia colocado seu carro para lavar no Lava jato do Sr. Fabiano, corréu na ação penal, ao buscar o carro, ele foi surpreendido juntamente com os demais que se encontravam presente no interior do referido local com uma abordagem policial.

Os policiais deram início a busca no local sob o argumento de que teriam recebido uma denúncia anônima de que lá estaria ocorrendo tráfico de drogas. Ao realizarem busca no carro do Paciente foi encontrada a quantidade acima mencionada. Ainda, dentro de uma lata de lixo no lava jato fora encontrado uma ‘bola de skank’ cuja propriedade fora assumida pelo corréu em seu interrogatório realizado em 18/12/2023 ”.

Nesse contexto, o impetrante afirma que a prisão preventiva é contraproducente em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendida. Além disso, sustenta que apesar do paciente “ter respondido a outras ações penais, o mesmo foi absolvido em todos (sic) eles, tendo apenas 01 condenação criminal pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa”.

Sendo assim, ao aduzir que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de audiência de custódia, bem como daquelas que, seguidamente, mantiveram a custódia cautelar do paciente. Confira-se:

“Conforme consta no APFD, após denúncias da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes em um lava-jato localizado no bairro Kubsticheck e com a utilização de um veículo da marca Peugeot, de cor branca, agentes da polícia militar prosseguiram até o endereço indicado para averiguar as informações recebidas.

Narra que, ao se aproximarem do local, teria sido possível sentir odor muito forte de maconha, além de ser visualizado os autuados, sujeitos indicados na denúncia, juntamente com outros dois indivíduos, um cliente e um funcionário, além do referido veículo. Ante as fundadas razões, foi realizada a abordagem dos sujeitos, oportunidade em que, após busca pessoal, nada de ilícito teria sido encontrado em posse dos mesmos. Todavia, realizada busca no veículo Peugeot, de cor branca e placa OYE1A33, de propriedade do autuado BRUNO, teria sido localizada 01 bucha de skank, 01 porção de skank, do tamanho aproximado de quatro buchas, 05 unidades de entorpecente sintético conhecido como ecstasy, além da quantia em espécie de R$ 86,00 reais. Ato contínuo, realizadas buscas no local, que seria de propriedade do autuado FABIANO, teria ainda sido apreendida, dentro de uma lixeira a poucos metros do veículo, 01 porção grande de skank, do tamanho aproximado de uma bola de futebol. Diante dos fatos, os sujeitos foram detidos e encaminhados para Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado BRUNO, sendo: (01) ação penal (tráfico de drogas, associação, receptação e crimes do sistema nacional de armas) TRAMITANDO, (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) REMETIDO AO TJ, (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA, (01) ação penal (homicídio qualificado) ARQUIVADA, (01) ação penal (tráfico de drogas, associação e crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA, (01) ação penal (homicídio) ARQUIVADA, (01) medida protetiva de urgência ARQUIVADA, (01) termo circunstanciado (posse de drogas) BAIXADO e guia de execução criminal, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 18/10/2017. Quanto ao autuado FABIANO, foi encontrado: (01) medida protetiva de urgência (violência doméstica) ARQUIVADA.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a medida cautelar restritiva da liberdade é necessária para a preservação da ordem pública quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)”. (STJ; AgRg-HC 812.166; Proc. 2023/0103142-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissatto; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “preenchidos
in casu
os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, devendo ser preservada a sua custódia cautelar enquanto persistirem os motivos que a ensejaram. Inclusive, o acusado foi condenado no processo de nº 0005450-95.2019.8.08.0021”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)